Tribunal: TJES
Processo: 5016214-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016214-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA REGINA ROSA e outros

INTERESSADO: W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E BLOQUEIO DE BENS. REQUISITOS (ART. 300, CPC). AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Rescisão Contratual de promessa de compra e venda de cotas imobiliárias, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender apenas as parcelas vincendas e proibir a negativação por débitos futuros.

2. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão para estender os efeitos da tutela, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e o bloqueio judicial das unidades imobiliárias objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para os pedidos indeferidos em primeiro grau: (i) a suspensão da exigibilidade de parcelas vencidas antes da rescisão; e (ii) o bloqueio judicial dos imóveis como garantia, ante a alegação de risco de insolvência das agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). 5. Embora reconhecida a probabilidade do direito à rescisão (Súmula 543/STJ), a suspensão de débitos vencidos (parcelas pretéritas) confunde-se com o mérito da ação, demandando dilação probatória e contraditório, não sendo, em regra, cabível em sede liminar. 6. O pedido de bloqueio judicial dos bens imóveis carece da demonstração de perigo de dano. A mera existência de outras ações judiciais contra as empresas agravadas, sem prova concreta de risco de insolvência ou dilapidação patrimonial, não justifica a medida gravosa. 7. O desinteresse dos próprios agravantes na manutenção dos contratos, buscando a rescisão, torna razoável a eventual revenda das unidades pelas rés, não configurando prejuízo imediato aos recorrentes que justifique o bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em ação de rescisão de promessa de compra e venda, a tutela de urgência para suspensão de pagamentos (art. 300, CPC) não se estende, em regra, às parcelas já vencidas, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da demanda, exigindo dilação probatória. 2. O bloqueio judicial de unidades imobiliárias (cotas) visando garantir futura restituição de valores exige a demonstração concreta de perigo de dano, tal como risco de insolvência ou dilapidação patrimonial, não bastando para tal a mera existência de outras ações judiciais contra a parte ré".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 543/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILA REGINA ROSA e LEANDRO ROSA BORGES contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual nº 5021029-04.2025.8.08.0048
, em curso perante a 2ª Vara Cível da Serra/ES.

A lide originária visa à rescisão de contratos de promessa de compra e venda de duas cotas imobiliárias no empreendimento “ONDAS PRAIA RESORT”. Na petição inicial, os autores, ora agravantes, pleitearam a concessão de tutela de urgência para: i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como de encargos acessórios (condomínio e IPTU); ii) determinar a abstenção da inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes; iii) determinar o bloqueio judicial dos bens imóveis.

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, determinando a suspensão das cobranças e a proibição de negativação dos nomes apenas para as parcelas vincendas. O juízo de origem, contudo, indeferiu a suspensão das parcelas vencidas e o bloqueio judicial das unidades imobiliárias.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso requerendo a reforma da decisão para que a tutela de urgência seja concedida em sua integralidade, abrangendo também a suspensão das cobranças de parcelas vencidas e a ordem de bloqueio judicial dos bens.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 16184709.

Contrarrazões no id. 16637648, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016214-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA REGINA ROSA, LEANDRO ROSA BORGES

INTERESSADO: W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., WAM COMERCIALIZACAO S/A, W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRISCILA REGINA ROSA e LEANDRO ROSA BORGES
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual nº 5021029-04.2025.8.08.0048
, em curso perante a 2ª Vara Cível da Serra/ES.

A lide originária visa à rescisão de contratos de promessa de compra e venda de duas cotas imobiliárias no empreendimento “ONDAS PRAIA RESORT”. Na petição inicial, os autores, ora agravantes, pleitearam a concessão de tutela de urgência para: i) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como de encargos acessórios (condomínio e IPTU); ii) determinar a abstenção da inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes; iii) determinar o bloqueio judicial dos bens imóveis.

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, determinando a suspensão das cobranças e a proibição de negativação dos nomes apenas para as parcelas vincendas. O juízo de origem, contudo, indeferiu a suspensão das parcelas vencidas e o bloqueio judicial das unidades imobiliárias.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso requerendo a reforma da decisão para que a tutela de urgência seja concedida em sua integralidade, abrangendo também a suspensão das cobranças de parcelas vencidas e a ordem de bloqueio judicial dos bens.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 16184709 e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Tal como restou consignado, a r. decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, já reconheceu a probabilidade do direito dos autores (
fumus boni iuris
) na rescisão do contrato e na restituição parcial dos valores pagos, com base na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. O perigo de dano (
periculum in mora
) também foi parcialmente constatado, levando à vedação de novas cobranças e de negativação do nome dos agravantes por débitos futuros.

No entanto, em relação aos pedidos específicos objeto deste agravo, não vislumbro a presença de todos os requisitos legais.

Quanto à suspensão da cobrança de parcelas vencidas, a decisão de primeiro grau se justifica, pois a tutela de urgência não deve, via de regra, esgotar o objeto da ação, especialmente no que se refere a débitos já consolidados. A discussão sobre a responsabilidade pelo pagamento dessas parcelas e a eventual devolução de valores é matéria de mérito, que demanda dilação probatória e o exercício do contraditório.

No tocante ao pedido de bloqueio judicial das unidades imobiliárias, os agravantes não apresentaram elementos concretos que demonstrem o risco de insolvência das empresas rés. A mera existência de um volume elevado de processos judiciais contra as empresas, por si só, não configura o risco de dano grave ou de difícil reparação necessário para justificar uma medida tão gravosa. Ademais, como corretamente ponderado pelo juízo
a quo
, o desinteresse dos agravantes no bem e o pedido de rescisão contratual tornam a revenda das unidades por parte das rés uma medida razoável e sem prejuízo imediato aos recorrentes.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para os pleitos recursais, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)